Tribunal: CARF
Processo: 10183.720522/2007-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720522/2007-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ARTEMIO RICHTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
DECADÊNCIA.
TRIBUTO
SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
Havendo a apresentação da DITR e o correspondente pagamento do imposto, o
direito de a Fazenda lançar o imposto sobre a propriedade territorial rural (ITR)
decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato gerador, o qual se
perfaz em 01 de janeiro de cada ano, desde que não seja constada a ocorrência
de dolo, fraude ou simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Wilderson Botto (suplente
convocado), Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida Nobrega, Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 137/157, interposto contra decisão da DRJ
em Campo Grande/MS de fls. 122/133, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto sobre
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720522/2007-69
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 02/05, lavrado em 10/12/2007, relativo ao exercício
de 2003, com ciência do RECORRENTE em 07/01/2008, conforme AR de fls. 84.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 852.523,99, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de ofício de
75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fl. 03, em
síntese, o contribuinte não comprovou: (i) a área de utilização limitada; (ii) a área de atividade
extrativa; e (iii) o valor da terra nua – VTN declarado.
Assim, a área de utilização limitada declarada (8.000ha) foi integralmente glosada
e a área de exploração extrativa foi parcialmente glosada (de 2.000ha para 500ha), de acordo
com o demonstrativo de apuração do imposto devido de fl. 04, o que provocou a alteração do
grau de utilização de 100% para 5%, conforme tabelas abaixo:

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor de
R$ 465.000,00, o contribuinte não o comprovou através do laudo de avaliação que atendesse às
normas técnicas da ABNT. Assim, foi adotado o VTN presente no SIPT para o município sede
do imóvel, que era de R$ 179,62 por hectare. Deste modo, o VTN foi majorado de R$
465.000,00 (R$ 46,50/ha) para R$ 1.796.200,00 (R$ 179,62/ha), conforme tabela abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 87/101 em 06/02/2008,
acompanhada de documentos de fls. 102/116 além de fazer menção aos documentos
apresentados durante a fiscalização (fls. 10/82). Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para
compor parte do presente relatório:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

7. A impugnação foi apresentada em 06/02/2008, fls. 79 a 93, na qual, após tratar Dos Fatos
até aqui conhecidos, tais como do atendimento à intimação apresentando diversos
documentos, entre outros, e reproduzindo parte da descrição constante da NL, 0 interessado
apresentou seus argumentos de discordância, alegando, em resumo, o seguinte:
7.1. Em Do Direito - Preliminarmente - Usurpação de Instância de Julgamento disse que o
Auditor Fiscal não se pronunciou sobre a averbação da ARL na matrícula, sobre o ADA,
LAU e sobre o laudo técnico de constatação da ARL, caracterizando cerceamento de
defesa.
7.2. No mesmo item alegou que, ao pré-julgar seu próprio ato preparatório, o Agente
Lançador usurpou competência legalmente reservada ao Órgão Julgador, subtraindo, ou
pré-pondo, uma instância legítima de julgamento, caracterizando outro cerceamento de
defesa, suficiente a anular o ato praticado.
7.3. Em Do Mérito, a respeito da AUL/ARL, observou estar devidamente averbada na
matrícula do imóvel e consta da LAU, onde a Secretaria do Estado do Meio Ambiente -
SEMA comprova e reconhece a existência da ARL, além da comprovação através de laudo
técnico e, ainda, requerimento do ADA protocolado no IBAMA.
7.4. Reproduzindo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que trata da
desnecessidade do ADA e da prévia comprovação do declarado, disse que nem são
necessárias tais comprovaçöes, pois, em decisão desse Tribunal se definiu que cabe à
autoridade fiscal, para ilidir a declaração que reputar incorreta, comprovar a falta de
veracidade.
7.5. Quanto ã AEE alegou que se comprova pela declaração ora juntada que parte do
imóvel foi explorado com castanha do Pará e que, de forma indevida, foi informada na
DITR no campo outros, sendo que em 2002 foi colhido 8.150,0kg, motivando erro
grosseiro no preenchimento da DITR, devendo a mesma ser aceita.
7.6. Em O Laudo Técnico de constatação do VTN afirmou que atende as disposições das
normas técnicas.
7.7. Observou das dificuldades de pesquisar preços, em virtude de, em diversas regiões, não
serem vendidos imóveis rurais, às vezes por vários anos seguidos, bem como que os
proprietários não autorizam o acesso aos imóveis para levantamento.
7.8. Explanou sobre itens da NBR 14653-3, dos métodos de avaliação, das recomendações
que devem ser seguidas por profissionais, da necessidade do empenho do avaliador, das
características do mercado e da amostra coletada, entre outros, e que, no caso de
insuficiência de informações, o trabalho não seria classificado quanto à fundamentação e
precisão, sendo considerado como parecer técnico.
7.9. Reproduziu jurisprudência administrativa que aceitou a avaliação com base em
elementos que demonstram, inequivocadamente, que o imóvel se diferencia da média dos
demais imóveis do município, justificando a aplicação de VTN inferior.
7.10. Citou orientação do Consultor Geral da República que orienta que decisões reiteradas
proferidas pelo Conselho de Contribuintes teria cunho de efetividade.
7.11. Em A insubsistência dos valores (VTN) atribuídos pela Receita Federal em seu
Sistema de Preços de Terras, disse que as tabelas do SIPT não poderiam ser utilizadas
porque seus valores são irreais.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

7.12. Explanou sobre parte das comunicações oficiais entre a Receita Federal e demais
Orgãos envolvidos na questão da terra, relativamente à informação do VTN, com o
destaque da dificuldade de levantamento e apuração desse valor.
7.13. Discordou da solução legal na hipótese de não serem fornecidos, pelos órgãos
conveniados, valores para alimentar o sistema de preço de terras, situação que permite a
utilização do preço médio do hectare, a partir das declarações apresentadas para os imóveis
localizados em cada município.
7.14. Lembrou a respeito da utilização da Tabela do INCRA, cuja cópia havia apresentado à
fiscalização, como referência de valor mínimo.
7.15. Em Do erro grosseiro no preenchimento da declaração do ITR/2003 reiterou a
questão da exploração de castanha do Pará, que diz se comprovar pela declaração em
anexo.
7.16. Do Pedido. Ante as razoes de fato e de direito aduzidas, de rigor se faz a declaração
da insubsistência da NL, devendo ser considerado que:
a) O Agente Lançador não está revestido de competência para julgar.
b) Não foi pronunciado sobre a averbação da ARL na matrícula, requerimento do ADA,
LAU, laudo técnico de avaliação e constatação, caracterizando, assim, cerceamento de
defesa, suficiente a anular o ato praticado.
c) Ainda que se afaste o cerceamento de defesa, o que se admite apenas ad
argumentandum, é de se acolher:
I- Deverá ser acatada a existência da área declarada como AUL/ARL, conforme se
comprova pela averbação na matrícula, requerimento do ADA, laudo técnico de
constatação da existência física da ARL e LAU, emitida pela SEMA, onde reconhece e
aprova a ARL.
Il- Seja acatado o quantitativo de 1.500,0ha declarado no item outros quando o correto
servia como exploração de Castanha do Pará, devidamente comprovado através da
declaração anexa.
III- É de se acolher o VTN declarado ou aquele apurado no laudo, por não possuir a Receita
Federal tabela de preço elaborada com atendimento da legislação reguladora que lhe
autorize impugnar o valor declarado pelo contribuinte, conforme comprovado pelo
recorrente.
8. Acompanhou a impugnação a documentação de fls. 94 a 108, composta por: cópia da
NL; procuração; cópia de documentos de identificação do signatário da impugnação; dos
diversos ofícios de vários Órgãos Públicos ligados a questões da terra, relativamente a
pedido de levantamento de VTN, informação das dificuldades e orientação da utilização de
valores constantes dos acervos da Receita Federal, conforme autorização legal e; cópias de
declaração de exploração de ca anha do Pará, assinada por João Renato Schefer.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 122/133):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2003
Preservação Permanente - Reserva Legal - Requisitos de Isenção
Para que a Área de Preservação Permanente - APP possa ser considerada isenta, além da
comprovação de sua existência, através de laudo técnico específico que demonstre em
quais artigos da legislação pertinente se enquadra, deve ser reconhecida mediante Ato
Declaratório Ambiental - ADA, cujo requerimento deve estar protocolado no Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA dentro do
prazo legal, que é de seis meses após O prazo final para entrega da Declaração do ITR -
DITR. Da mesma forma a Área de Reserva Legal - ARL, que, além de estar
devidamente averbada na matrícula do imóvel, necessita, também, do ADA tempestivo
para sua isenção.
Isenção - Hermenêutica
A legislação tributária para concessão de benefício fiscal interpreta-se literalmente,
assim, se não atendidos os requisitos legais para a isenção, a mesma não deve ser
concedida.
Exploração Extrativa - Falta de comprovação da produção
Deve ser mantida a glosa da área de exploração extrativa se O impugnante se limitar em
alegar erro no preenchimento da declaração, informando campo diverso de atividade,
mas, não apresenta comprovante idôneo da efetiva exploração, necessário para
comprovar a produtividade, independentemente do campo de produto ou atividade
informado.
Valor da Terra Nua - VTN
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
constantes do Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal - SIPT, nos
termos da legislação, é passível de modificação somente se, na contestação, forem
oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo Técnico, elaborado em
consonância com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, que
apresente valor de mercado relativo ao ano base questionado.
Impugnação lmprocedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 24/03/2010,
conforme AR de fl. 136, apresentou o recurso voluntário de fls. 137/157 em 22/04/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos apresentados em sua impugnação,
requerendo o cancelamento do auto de infração pelos seguintes motivos:
a) a existência e que seja reconhecida a área de Interesse Ambiental de Utilização Limitada,
(Reserva Legal) no total de 8.000,0 ha uma vez que decorre da própria Lei Ambiental,
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

devidamente comprovada pela averbação na matricula, no Laudo Técnico, requerimento do
ADA e principalmente pelo órgão estadual do Meio Ambiente através do Licenciamento
Ambiental Único.
b) seja reconhecido a apresentação do requerimento referente o Ato Declaratório Ambiental
- ADA, mesmo fora do prazo estipulado pela Receita Federal, ou sua desnecessidade. "
c) É de se acolher a exploração declarada com o produto Castanha do Pará, conforme
documento apresentado e inclusive acatado pela Receita Federal para o calculo do ITR
referente aos exercícios de 2004 e 2005, sendo incoerente a não aceitação para 2.003, em
vista da documentação apresentada ser a mesma.
d) é de se acolher o valor da terra nua conforme consta no Laudo, elaborado de acordo com
as normas da ABNT ou o valor declarado por não possuir a Receita Federal tabela de
preços elaborada com atendimento a legislação reguladora que lhe autorize impugnar o
valor declarado pelo contribuinte;

Da baixa em diligência
Na sessão do dia 03/06/2020, esta Turma apreciou o presente caso e proferiu a
Resolução no 2201-000.411, oportunidade em que o julgamento foi convertido em diligência
para que a unidade preparadora demonstrasse nos autos, mediante juntada de documento
comprobatório, como e quando se deu a extinção do valor a pagar apurado na DITR/2003 (fls.
163/169).
Em cumprimento, a unidade preparadora acostou aos autos o extrato consulta de
pagamentos de fl. 172, indicando que o ITR do exercício 2003 apurado pelo contribuinte foi
pago na respectiva data do vencimento (30/09/2003).
Assim, os autos retornaram para minha relatoria a fim de dar seguimento ao
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Da decadência
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

Apesar de não ter sido alegada pelo RECORRENTE, entendo que a decadência é
matéria de ordem pública, portanto, cognoscível de ofício.
Em síntese, trata-se de cobrança de ITR referente ao exercício de 2003, com
ciência do RECORRENTE do auto de infração em 07/01/2008.
Nos termos do art. 10 da Lei no 9.393/96, a apuração do ITR devido se dará por
meio de lançamento por homologação:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
Nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, para o bom
emprego do instituto da decadência previsto no CTN é preciso verificar o dies a quo do prazo
decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art.
173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No presente caso, a Notificação de lançamento aponta que o presente processo
envolveu a apuração de imposto suplementar (fl. 2). O demonstrativo de apuração do ITR de fl. 4
corrobora tal fato ao indicar que o RECORRENTE declarou um pequeno valor de ITR relativo
ao exercício 2003 (R$ 418,50). Ademais, a fl. 2 identifica, também, a data de entrega da
DITR/2003 por parte do contribuinte (30/09/2003).
Quando do cumprimento da diligência determinada pela Resolução no 2201-
000.411 (fls. 163/169) a unidade preparadora acostou aos autos o extrato consulta de pagamentos
de fl. 172 e o despacho de fl. 173, comprovando que o ITR do exercício 2003, apurado pelo
contribuinte no valor de R$ 418,50, foi pago em 30/09/2003, que era a respectiva data do
vencimento.
Sendo assim, no presente caso, houve por parte do contribuinte o devido
pagamento do imposto apurado na DITR/2003.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

O entendimento firmado pelo STJ através do mencionado REsp 973733/SC revê
que o art. 173 do CTN apenas é aplicável nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre (em qualquer
caso, o art. 173 do CTN é aplicável quando houver constatação de dolo, fraude ou simulação).
Neste sentido, transcreve-se o teor do Tema Repetitivo 163 firmado pelo STJ quando do
julgamento do já mencionado REsp 973733/SC:
Tema/Repetitivo 163
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da
exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação
de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.
O tema Repetitivo 163 gerou, ainda, a Sumula 555 do STJ, que prevê o seguinte:
Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco
constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN,
nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o
pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa.
De acordo com o entendimento acima, nos casos de lançamento por homologação,
a regra de contagem do prazo decadência se desloca para aquela prevista no art. 173, I, do CTN
no caso de inexistência de declaração do débito. Ou seja, se houver a declaração do tributo por
parte do contribuinte, e este efetua o pagamento do valor declarado, entendo que esta situação é
suficiente para atrair a contagem do prazo decadencial com base no art. 150, § 4o do CTN.
Portanto, tendo havido a declaração do débito e o respectivo pagamento do valor
apurado por parte do contribuinte, o prazo decadencial a ser aplicado no presente caso é aquele
do art. 150, §4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
De acordo com o art. 1o da Lei no 9.393/96, o fato gerador do ITR ocorre em 1o de
janeiro de cada ano:
Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem
como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza,
localizado fora da zona urbana do município, em 1o de janeiro de cada ano.
No caso dos autos, o ITR relativo ao exercício 2003 tem fato gerador no dia
01/01/2003. Portanto, nos termos do art. 150, §4o, do CTN, o lançamento poderia ocorrer até
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.166 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720522/2007-69

01/01/2008. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência do presente lançamento em
07/01/2008, conforme AR de fls. 84.
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento e, consequentemente, a
extinção do crédito tributário.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas, para reconhecer a decadência do lançamento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital